Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712793-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, FRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, consistente na emissão de certidão positiva com efeito negativo em virtude da caução ofertada (imóvel) para a garantia da dívida. As agravantes afirmam que juntaram as certidões atualizadas que demonstram que os imóveis estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus. Argumentam que pela certidão de ônus apresentada, a proprietária dos imóveis oferecidos em caução é a empresa Paraíso Tropical Administração e Construção Ltda. Porém a referida empresa, por meio do seu procurador Arthur Patrick Moreira Silva, vendeu os mencionados imóveis para Enrico Peleti, que os vendeu para José Roberto Brito, que logo a seguir os vendeu para A7 Assessoria Empresarial e Tributária Ltda. Sustentam que todas as referidas vendas foram realizadas por meio de instrumentos procuratórios, e que a empresa A7 Assessoria Empresarial realizou uma escritura pública declaratória na qual passa os imóveis objeto da caução para as agravantes. Destacam que o contrato de compra e venda garante ao comprador a posse e a titularidade do bem, e tecem considerações sobre a Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça[1]. Defendem que os lotes ofertados em caução são, além de idôneos, aptos a garantir o juízo e possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito negativo. Avaliam que o fato de o imóvel não estar na jurisdição do credor não pode ser sinônimo de ausência de liquidez, e que a informação de que os imóveis se encontram desocupados só será comprovada de forma inquestionável após diligência realizada pelo Juízo da Comarca onde se situam. Acrescentam que apresentaram laudo de avaliação realizado por profissional competente e capaz, que poderia ser atestado por um perito judicial a ser nomeado para este fim, o que tornaria claro e esclareceria questões importantes como a liquidez e o valor de mercado dos referidos imóveis. Pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16187528). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em sede de cognição não exauriente, não se observa a presença dos requisitos. Embora as agravantes sustentem que os imóveis ofertados como garantia lhes pertencem, a informação que consta no caderno imobiliário é de que os bens em questão, de propriedade da Paraíso Tropical Administração e Construção Ltda., foram vendidos para Carlos Orleans Figueiredo de Andrade por meio de contrato de promessa compra e venda (ID n. 59850579 dos autos originários). Registre-se que não há qualquer procuração outorgada por Carlos Orleans Figueiredo de Andrade para embasar a noticiada cadeia de transferência dos referidos imóveis. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos das agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. [1] Súmula n. 84, do STJ: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Héctor Valverde Santanna Relator 10